Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000482-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EDICLEIA PAULA PIVETTA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED NORTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1006212-38.2019.811.0045, ajuizada por EDICLEIA PAULA PIVETTA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante estenda a cobertura do plano de saúde cuja titular é a agravada para a gestante (barriga solidária ou útero de substituição), Senhora Rubia Vergínia Bortolini, cunhada da Requerente, desde o período pré-natal até o parto e ao puerpério, incluindo-a como beneficiária temporária, nos limites e termos do plano de saúde a qual faz jus a Autora.
Para tanto, aduz a agravante que a cobertura assistencial de terceiro, em razão da barriga solidária, não se encontra inserida no rol de procedimentos da ANS, o qual também veda a extensão do plano à pessoa estranha à relação contratual, exceto quanto à possibilidade de inclusão de beneficiários dependentes, mediante contraprestação financeira e atendendo aos requisitos previstos, os quais não se verificam no caso vertente.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão objurgada, que obrigou a operadora de plano de saúde agravante a estender a cobertura do plano de saúde da agravada em favor de terceiro, gestante por substituição (barriga solidária ou útero de substituição).
Em que pese a apurada construção hermenêutica verificada no teor da decisão recorrida, mais precisamente quanto a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas comumente aplicadas aos contratos de plano de saúde, tais primados não possuem caráter absoluto e, portanto, não podem ser chanceladas a toda e qualquer situação.
No caso vertente, colhe-se dos autos a notícia de que a agravada apresenta quadro clínico de insuficiência istmocervical (colo curto), que a impossibilitou de levar adiante duas gestações, nos anos de 2016 e 2018, sendo indicado o método do útero de substituição, o qual foi aceito por sua cunhada, Senhora Rúbia Vergínia Bortolini.
Para fazer uso da referida técnica de reprodução escolhida pela agravada, é cediço que as partes interessadas utilizam seus próprios recursos financeiros para o tratamento, situação que também reclama planejamento, inclusive quanto à escolha da mulher que deseja se oferecer como barriga solidária.
Sob esse enfoque, verifica-se que a operadora de plano de saúde não atuou na cobertura dos procedimentos iniciais, mais precisamente na Fertilização in Vitro e Inseminação Artificial realizada pela agravada, conforme documento apresentado no id no 27427597 (negativa de reembolso), justamente por não se tratar de procedimento previsto no rol da ANS.
Por consequência lógica, a mesma operadora não pode suportar os desdobramentos e custeio de procedimento particular realizado pela agravada, mormente por se tratar de extensão de cobertura médica para pessoa estranha à lide, sem qualquer contraprestação financeira e sem o cumprimento do período de carência estabelecido em contratos dessa natureza.
É cediço que a mitigação das cláusulas contratuais de plano de saúde, em muitos casos se operam quando for constatado quadro de urgência e emergência, que reclamam a imediata solução em respeito à vida e a dignidade da pessoa humana.
Não é esse o caso em exame, visto que, o procedimento de fertilização do óvulo em outra mulher, demandou planejamento dos atores envolvidos, somando-se a isso, a inexistência de qualquer informação acerca da existência de gravidez de risco que reclamaria tratamento médico diferenciado ou urgente.
Digo diferenciado, porque a maioria esmagadora das mulheres desses país utilizam do sistema público para procedimento de parto, o qual é oferecido nas mais diversas cidades deste Estado, ainda mais em uma cidade com boa infraestrutura pública, tal e qual a cidade de Lucas do Rio Verde-MT, onde residem a agravada e sua cunhada.
Assim, a fim de também evitar prejuízos na esfera patrimonial da agravante, convém suspender os efeitos da decisão de base.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que estendeu os efeitos do contrato de plano de saúde da agravada, em favor da sua cunhada, Senhora Rúbia Vergínia Bortolini.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora